Tribunal: TCU
Processo: 025.589/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2016, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 870/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3306/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 12, § 1o, e 26 da Lei 8.443/1992, bem como nos arts. 201, § 1o, 202, §§ 2o a 4o, e 217 do Regimento Interno/TCU, em rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Mesquita/RJ, fixando-lhe novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que recolha ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, as importâncias especificadas na proposta de encaminhamento constante da instrução da unidade técnica (item 44, peça 48, p. 12), atualizadas monetariamente, sem prejuízo de adotar as seguintes medidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.589/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Município de Mesquita/RJ (04.132.090/0001-25); Rogelson Sanches Fontoura (XXX.641.677-XX). 1.2. Entidade: Município de Mesquita/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.8. Medidas: 1.8.1. cientificar o Município de Mesquita/RJ que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará suas contas regulares com ressalva, conferindo-lhe quitação, sendo que, na falta da liquidação tempestiva da dívida, o TCU julgará irregulares suas contas, com a condenação ao pagamento do débito atualizado monetariamente e acréscimo de juros de mora; e 1.8.2. autorizar, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais.